Tribunal: CARF
Processo: 10880.917994/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917994/2010-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.168 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PAM - PADRÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
processo em diligência, com retorno à Unidade de Origem para que informe qual é o valor do
débito confessado em DCTF, com as devidas atualizações até a data da apresentação do
PER/DCOMP e realize o confronto com valor do debito corrigido informado pela Recorrente
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-35.566, proferido pela 5a
Turma/DRJ/SP1, em 03.01.2012, que julgou que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente.
A Recorrente transmitiu pedido de compensação PER/DCOMP no
31614.08675.210605.1.3.04-2190 informando crédito decorrente de valores de IRPJ pagos
indevidamente ou a maior, no valor original de R$ 4.325,02, objetivando a compensação com
débitos de Cofins.
Ao analisar o PER/DCOMP, a DRF entendeu por não homologar a compensação
realizada pela Recorrente sob o argumento de que terem sido localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos informados na Per/Dcomp, cuja
fundamentação do Despacho Decisório, de e-fls. 07, segue reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917994/2010-71
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917994/2010-71

A Recorrente foi cientificada e interpôs manifestação de inconformidade
alegando, em síntese:
a) o direito ao recolhimento do IRPJ utilizando-se do percentual de 8% não é
objeto de discussão nos presentes autos, na medida em que o crédito utilizado pela manifestante
na compensação de débitos tributários, que decorreu do recolhimento equivocado do IRPJ pela
alíquota de 32%;
b) o crédito originou de IRPJ utilizado na presente Perd/Comp correspondeu a R$
4.325,02 oriundos de uma DARF recolhida a maior a título de IRPJ no valor de R$ 8.610,16 e o
referido montante de R$ 4.325,02, por sua vez, foi devidamente atualizado pela taxa Selic
(índice de 49,27% aplicado na época da compensação), chegando no montante atualizado de R$
6.455,96 utilizado na compensação de débitos de Cofins;
c) ressaltou que embora o referido crédito oriundo do DARF de R$ 8.610,16 tenha
sido utilizado para compensação de outros débitos (tal como a compensação informada na
Per/Dcomp 33207.19650.210605.1.3.04-4597) é certo que o crédito é suficiente para a quitação
de todos os débitos declarados nas Per/Dcomp relacionadas e tal fato pode ser facilmente aferido
por intermédio da planilha apresentada que discrimina todas as compensações realizadas com o
crédito oriundo do DARF de R$ 8.610,16;
d) assim, considerando o reconhecimento do crédito utilizado pela manifestante e
a aplicação do correto índice de atualização do crédito utilizado, não existe qualquer razão para a
não homologação total da compensação realizada.
Após apreciação da manifestação de inconformidade, a DRJ julgando-a
parcialmente procedente e, por conseguinte, reconheceu o direito creditório em parte, cuja
decisão restou assim ementada:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917994/2010-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO
REMANESCENTE
Demonstrado que o pagamento indevido informado no PER/DCOMP não foi
integralmente utilizado em compensações anteriores, devem ser homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs vinculados a esse crédito até o limite do
crédito remanescente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando ao reconhecimento integral
do direito creditório pleiteado, para tanto ratificou os argumentos já expostos por ocasião da
manifestação de inconformidade e alegou ainda:
(...)
III- DO DIREITO
III – 1 - DA ORIGEM DO CRÉDITO DE IRPJ
(...)
Contudo, muito embora a Recorrente preenchesse os requisitos formais para a aplicação
do percentual de 8% no cálculo do imposto de renda devido (conforme, inclusive, pode
ser aferido do objeto social de seu contrato social, que engloba, e sempre englobou,
dentre outras atividades, laboratório de análises clínicas e congêneres - vide Docs.
juntados aos autos), por total desconhecimento de seus dirigentes, acabou por aplicar,
naquele período de apuração, o percentual de 32% de presunção de lucro, recolhendo a
maior o imposto de renda então devido.
O direito ao recolhimento do IRPJ utilizando-se do percentual de 8%, todavia, não é
objeto de discussão nos presentes autos, na medida em que a Recorrente já. teve •
homologadas, integral ou parcialmente - caso dos autos - compensações efetivadas com
créditos de IRPJ da mesma natureza.
III – 2 - DO DÉBITO COMPENSADO
Inicialmente, antes de demonstrarmos a suficiência de crédito para compensação com os
débitos declarados na presente Per/Dcomp, é importante mencionar que a Recorrente,
na medida em que se utilizou parcialmente do crédito de IRPJ apurado, promoveu, ato
contínuo, a atualização do saldo remanescente, para compensação com novos débitos.
Paralelamente, promoveu, também, a atualização do saldo devedor, calculado desde a
data do vencimento do débito acrescido de multa de 20%.
Assim, o crédito ORIGINAL de IRPJ utilizado na presente Perd/Comp correspondeu a
R$ 4.325,02 oriundos de uma DARF recolhida a maior a título de IRPJ no valor de R$
8.610,16.
O referido montante de R$ 4.325,02,, por sua vez, foi devidamente atualizado pela taxa
Selic (índice de 49,27% aplicado na época da compensação), chegando no montante
atualizado de R$ 6.455,96 utilizado na compensação de débitos de Cofins.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917994/2010-71

Ocorre, porém, que a DRJ/SP1 pautou-se, para o seu convencimento, no
"Demonstrativo Analítico de Compensação" acostado aos autos do processo eletrônico
às fls. 24, o qual concluiu pela existência de um crédito de apenas R$ 1.734,02, passível
de utilização na compensação da Cofins efetivada através da PERJDCOMP analisada
nestes autos.
Para chegar a este valor, o referido demonstrativo analítico partiu de uma compensação
anterior, efetivada através da PERD/COMP 33207.19650.210605.1.3.04- 4597.
Além disso, referido demonstrativo, equivocadamente, promoveu a atualização do
débito compensado pela Recorrente, aplicando-lhe a taxa Selic ao percentual de 27,53%
acrescido de multa de 20%, chegando a um total, a título de COFINS vencida em
15/09/2003, de R$ 9.524,48.
Ocorre, porém, que tais cálculos partiram de premissas equivocadas:
(i) em primeiro lugar, porque ao débito objeto da Per/Dcomp ora analisada não
deveriam ser aplicadas a taxa Selic e multa de 20%, na medida em que a Recorrente, ao
fazer o cálculo do valor devido naquele período de apuração, e antes de proceder a
qualquer compensação, promoveu as devidas atualizações conforme prescrito em lei.
Assim, no período de apuração agosto/2003, o débito de Cofins devidamente atualizado
e objeto da presente compensação correspondeu a R$ 6.934,25, sendo certo que seu
valor original correspondia a R$ 4.700,23, conforme se afere da tabela abaixo.
(ii) Ademais, para abater o valor total do débito de Cofins apurado naqueles período,
foram efetivadas diversas compensações, todas nas mesmas datas, que deverão ser
analisadas conjuntamente.
Logo, devem ser analisadas as compensações efetivadas através das Per/Dcomps
07688.02202.210605.1.3.04
-0806;
24729.51133.210605.1.3.04-0300;
33207.19650.210605.1.3.04-4597 e 31614.08675.210605.1.3.04-2190 (objeto do
presente processo).
Tais compensações foram gradativamente abatendo do crédito detido pela empresa -
DARF de R$ 8.610,16 recolhida em 30/09/2002 - o débito de Cofins apurada em janeiro
de 2003, restando, após esta compensação, crédito suficiente para a quitação da Cofins
devida em agosto de 2003 (objeto da presente compensação).
Além disso, na presente Per/Dcomp, o valor de R$ 6.455,96 não correspondeu ao total
do débito da Cofins devida no mês de agosto de 2003, mas apenas parte do tributo então
devido e que iá havia sido devidamente atualizado pela Recorrente, não cabendo mais
qualquer outra atualização, na medida em que a compensação para abatimento de tal
débito, ainda que tenha sido feita através de mais de uma Per/Dcomp, foi realizada na
mesma data.
Tudo quanto acima exposto pode ser facilmente aferido através da planilha abaixo, que
discrimina todas as compensações realizadas com o crédito oriundo do DARF de R$
8.610,16:
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917994/2010-71

VOTO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de pedido de compensação
em que foi informado crédito de IRPJ decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor
original de R$ 4.325,02, para a compensação com débitos de Cofins. Tal crédito seria oriundo de
um DARF recolhido a maior a título de IRPJ no valor de R$ 8.610,16. A compensação não foi
homologada pela DRF.
Já o acórdão de piso reconheceu assistir razão parcialmente à Recorrente ao
apontar que o pagamento indevido informado não foi esgotado com a compensação indicada no
Despacho Decisório, eis que, de fato, remanescia saldo de crédito para ser compensado com
outros débitos.
Destarte, a controvérsia se limita à diferença não reconhecida pela autoridade
administrativa referente aos juros e multa aplicados in casu, contra a qual se insurge a
Recorrente, defendo ser correta a aplicação do índice de atualização do crédito por ela utilizado.
Assim, o cerne do litígio pendente se restringe à valoração legal dos débitos (juros
Selic + multa de mora), discriminados no referido demonstrativo e no acórdão de piso, sob o
argumento de que os cálculos estão equivocados.
Acerca da perlenga, a Recorrente alega em seu recurso voluntário ter lançando
valores atualizados em sua Declaração de Compensação.
Contudo, não há nos autos elementos suficientes para que esta julgadora possa,
seguramente, afirmar qual seria o valor original dos débitos e, após isso, proceder ao refazimento
dos cálculos considerando tão somente o referido valor original declarado nas DCTF ́s.
Ressalte-se que tal informação é fundamental para o desfecho do presente
processo e aferição da existência ou não do direito creditório pleiteado. Assim, por cautela, faz-
se necessário que os valores em discussão, nos autos, sejam esclarecidos
Por todo o exposto, com fulcro no art. 29 do Decreto. 70.235, de 1972, voto por
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF
para que a Unidade de Origem informe qual é o valor do débito confessado em DCTF, com as
devidas atualizações até a data da apresentação do PER/DCOMP e realize o confronto com valor
do debito corrigido informado pela Recorrente.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917994/2010-71

Por fim, destaco que a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos
referentes às diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a
respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital